Tribunal: TJMT
Processo: 1011109-16.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011109-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), JOANITA GLORIA BANDEIRA SILVA - CPF: 204.903.051-72 (AGRAVANTE), DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (AGRAVADO), HIGOR EDUARDO TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 050.946.161-10 (AGRAVADO), EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD – INDEFERIMENTO RESPALDADO NA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A busca por ativos financeiros em nome dos devedores, por meio das ferramentas disponibilizados ao Poder Judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade e efetividade ao processo de execução, resguardando, assim, o direito creditício do exequente, não cabendo ao magistrado indeferir pedido de busca via BacenJud,
com base unicamente no artigo 36 da Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Joanita Glória Bandeira Silva
contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
Daniel Vitor Teixeira do Carmo e outro
, em que o juízo a quo indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via BacenJud.

A agravante alega que o sistema Bacenjud permite maior celeridade do processo e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, devendo ser colocado à disposição dos credores a fim de satisfazer os créditos executados, com mais facilidade e agilidade. Além disso, defende que a Lei nº 13.869/2019 não é fundamento para inutilização dos sistemas de constrição disponíveis ao judiciário, até mesmo por tratar-se de forma necessária ao processo de execução e seu regular tramite.

A liminar foi deferida (ID. 44390469).

Os agravados apresentaram contrarrazões (ID. 45546490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão de indeferimento da medida constritiva pelo Sistema BacenJud, proferida pelo juízo
a quo
em primeira instância, deu-se com respaldo no artigo 36 da Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), que assim dispõe,
in verbis
:

“Art. 36.

Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.”

Contudo, em que pese o entendimento exarado pelo juízo
a quo
, tem-se que o dispositivo invocado não é,
a priori
, impeditivo à determinação de penhora de ativos financeiros em nome dos executados.

Isso porque, eventual punição somente seria cabível em caso de flagrante situação de ilegalidade ou abuso, ou seja, quando o magistrado deixasse de ter o devido zelo com o processo sob sua presidência, decretando medida teratológica de bloqueio "exacerbadamente" excessivo frente ao "valor estimado" da dívida e/ou deixando de corrigir o erro quando instado a tanto.

Ademais, na hipótese de serem encontrados ativos financeiros em diversas contas bancárias, configurando, assim, indisponibilidade excessiva, cabe ao juiz, de ofício, a teor do que estabelece o §1º do artigo 854, do CPC, determinar o cancelamento do excedente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Vejamos:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 1º No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

§ 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

§ 4º Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3º, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 5º Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.

§ 6º Realizado o pagamento da dívida por outro meio, o juiz determinará, imediatamente, por sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, a notificação da instituição financeira para que, em até 24 (vinte e quatro) horas, cancele a indisponibilidade.

§ 7º As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu cancelamento e de determinação de penhora previstas neste artigo far-se-ão por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

§ 8º A instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando assim determinar o juiz.

§ 9º Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido por autoridade supervisora do sistema bancário, que tornem indisponíveis ativos financeiros somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados, na forma da lei.”
(destaquei)

Anota-se, ainda, que a negativa de busca de ativos financeiros via BACENJUD vai de encontro à efetividade do processo de execução, não sendo crível admitir o emprego da Lei nº 13.869/2019 como fundamento para indeferir a pesquisa solicitada pelo Sistema BanceJud, porquanto a mera existência, em tese, da hipótese punitiva pelo uso indevido do instituto não pode impedir o Juiz de exercer sua função constitucional.

Assim, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, visualizo a presença dos requisitos necessários para o provimento recursal.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar em parte a decisão agravada e determinar que o Juízo
a quo
proceda à penhora online e a busca de ativos financeiros em nome dos agravados, junto as Instituições Financeiras, em valor suficiente para pagamento do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020